Tribunal: TJDFT
Processo: 0005199-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RECORRENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 2.030,00G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA PARA FINS DE DIFUSÃO ILÍCITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A pretensão relativa ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.

2. Na espécie, o bem pretendido pelo segundo recorrente é de propriedade de terceiro, de sorte que carece ao aludido apelante legitimidade para vindicar a restituição.

3. Não há que se falar em absolvição pelo crime de tráfico de drogas se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que os acusados transportaram o total de cinco porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 2.030,00g (dois quilogramas e trinta centigramas), para fins de difusão ilícita.

4. A quantidade da droga apreendida (2.030,00g de maconha) é fundamento idôneo para justificar a mitigação da fração de diminuição pelo reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado.

5. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso do primeiro recorrente conhecido e não provido e recurso do segundo recorrente parcialmente conhecido e, na sua extensão, não provido para manter incólume a sentença que condenou os apelantes nas sanções nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.